Tribunal: TJMT
Processo: 1003608-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Recurso no: 1003608-03.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: DEVANIR PINHEIRO TSUJI
Recorridas: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e SUBMARINO VIAGENS LTDA.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 de setembro de 2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PASSAGEM REMARCADAPASSAGEIRO ACOMETIDO POR COVID-19. DESCUMPRIMENTOS DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a teria havido o decurso do lapso temporal previsto na norma para utilização do crédito pela passagem aérea cancelada em razão da passageira ter sido acometida por COVID-19.
2. É incontroverso que a parte consumidora adquiriu passagens aéreas, as quais foram remarcadas a pedido da companhia aérea, em virtude da pandemia e que, ao serem remarcadas pela parte consumidora, não puderam ser usufruídas pois a consumidora teria sido acometida por COVID-19.
3. Também é incontroverso que após o pedido de cancelamento, a parte consumidora teria o prazo de 18 (dezoito) meses para utilizar o saldo e que antes do decurso do prazo, os créditos não estavam mais disponíveis.
4. Considerando que é incontroverso o pedido de cancelamento prévio da passagem, o prazo de validade dos créditos gerados e o marco para contagem de prazo, merece reforma a sentença proferida.
5. Cumpre esclarecer que a Lei 14.034/2020 prevê apenas que o pedido de cancelamento deve ser realizado pelo consumidor, e que, caso as partes ajustem que o valor da passagem será revertido em créditos, os esses devem ser utilizados no prazo de até 18 (dezoito) meses.
6. A parte consumidora buscou utilizar o crédito antes do decurso do prazo, contudo não obteve êxito e não houve maiores esclarecimentos.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003608-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEVANIR PINHEIRO TSUJI - CPF: 328.990.501-25 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023